Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701921-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a desistência do presente recurso, diante da informação da certidão de ID 22389069, com interposição de novo recurso e encaminhamento ao Plantão, sob o n. 0701926-71.2020.8.07.9000, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora